Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO DO LOCADOR. URGÊNCIA EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, requerido em caráter antecedente, para determinar ao réu/agravante a obrigação de reparar a fiação elétrica, bem como de restabelecer o fornecimento de energia elétrica e água à residência da autora/agravada, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa por descumprimento.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o art. 303, caput, do CPC preconiza que: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
3. Os elementos de prova até então constantes nos autos apontam a existência de conduta abusiva do réu/agravante, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica e água no imóvel residencial locado, como meio coercitivo para desocupação do bem pela autora/agravada, em razão da inadimplência dos valores locativos.
4. O exercício arbitrário das próprias razões constitui ato ilícito, consubstanciado no abuso de direito, nos termos dos arts. 186 e 187 do CC. Precedentes do e. TJDFT. Ainda, nos termos do art. 22, II, Lei n. 8.245/91, constitui obrigação do locador garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado, o que inclui, por conseguinte, a adequada fruição dos serviços básicos de água e energia elétrica pela locatária. Portanto, presente, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito autoral.
5. Verifica-se a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em razão da aludida interrupção do fornecimento de energia elétrica, a requerente teve que lidar com a perda de todos os itens armazenados em sua geladeira, a saber: alimentos, e medicação, de uso contínuo e de alto valor, de que necessita para tratamento do quadro clínico de artrite reumatoide. Em atenção ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), deve-se, nesse instante, manter a decisão agravada, a fim de assegurar o fornecimento dos serviços essenciais e indispensáveis à subsistência digna da autora.
6. Recurso conhecido e desprovido.